Tribunal: TJSP
Processo: 1034051-48.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO PRESCRITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Prestação de serviços de telefonia. Cobrança indevida de dívida prescrita. Inscrição do nome do autor em plataforma de renegociação de débitos "Serasa Limpa Nome". Sentença de parcial procedência dos pedidos para declarar prescrito o débito e desacolher os pedidos de inexigibilidade e de indenização por

Ementa:
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO PRESCRITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Prestação de serviços de telefonia. Cobrança indevida de dívida prescrita. Inscrição do nome do autor em plataforma de renegociação de débitos "Serasa Limpa Nome". Sentença de parcial procedência dos pedidos para declarar prescrito o débito e desacolher os pedidos de inexigibilidade e de indenização por danos morais. Apelação do autor. Declaração de inexigibilidade do débito. Acolhimento. Prescrito o direito da pretensão de cobrança judicial por inércia da credora, não é possível, agora, cobrar extrajudicialmente o devedor. Ato contínuo, não o pode o credor se valer de meios indutivos e coercitivos para cobrar a dívida prescrita na esfera administrativa. Prescrição que não atinge o direito natural ao crédito. Contudo, impede a adoção de posturas de cobranças coercitivas ou indutivas dos devedores a erro. Débito inexigível. Dever da ré de excluir o nome do autor das plataformas digitais de negociação. Dano moral. Ausência de restrição nos órgãos de proteção ao crédito. Ocorrência de aborrecimento, transtorno ou percalço do cotidiano, sem concretização de abalo psicológico apto a ensejar o dever de indenizar. Aplicação do enunciado no 11, da Sessão de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, publicado no DJE de 17 de outubro de 2022. Sentença parcialmente reformada, com alteração do ônus da sucumbência. Não houve qualquer irregularidade na determinação de informar a Numopede da prolação da sentença. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.